Tribunal: TJDFT
Processo: 0708012-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVIDOR NA ATIVA. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DA APOSENTADORIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso inominado próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de isenção do recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Física em razão de a parte autora ser portadora de sinovite vilonodular e traumatismo de estruturas múltiplas do joelho, sendo vítima, também, de um acidente vascular cerebral (AVC), bem como de repetição de indébito tributário. Recurso inominado da parte autora visa à procedência dos pedidos iniciais.
2 – Isenção do Imposto de Renda. Na forma do art. 6o, inciso XIV da Lei 7.713/1988, são isentos do Imposto de Renda “os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. No caso, o relatório médico de ID. 28625352 demonstra que o autor é portador de HAS (Hipertensão Arterial Sistêmica), Sinovite em joelho direito submetido à cirurgia e sofreu AVC isquêmico.
3 – Interpretação Literal. O art. 111, inciso II do CTN dispõe que “Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre (...) II - outorga de isenção.”. A Lei 7.713/1988 é clara ao mencionar em seu rol exaustivo do art. 6o, inciso XIV que são isentos do Imposto de Renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de paralisia irreversível e incapacitante, e nada dispõe acerca dos portadores de doenças que podem levar à paralisia, como o caso do autor, que sofreu um AVC isquêmico, cujas sequelas não revelam a existência de paralisia irreversível e incapacitante. O autor foi, ainda, submetido à perícia oficial (ID. 28625384 - Pág. 9 e 28625384 - Pág. 21), que concluiu não ser portador de doença especificada na lei para isenção.
4 – Paralisia irreversível e incapacitante. Ainda que o relatório de ID. 28625412 ateste que após o AVC isquêmico o autor apresentou como sequela a hemiparesia direita, não está configurada a hipótese de existência de paralisia irreversível e incapacitante para os fins de isenção de Imposto de Renda. Note-se que o relatório médico, apesar de atestar a incapacidade para exercer as atividades laborais de forma definitiva diante da melhora precária do déficit motor em 10 meses, com pouca perspectiva de recuperação com fisioterapia, não atesta a sua irreversibilidade, de forma que o autor não está enquadrado na hipótese legal de isenção. Sentença mantida.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.

L